Tribunal: STF
Processo: RE 1282818
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 318):
    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. POLICIAL FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR 51/85. SÚMULA 74 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). APLICAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.
     1. A sentença apelada julgou procedentes os pedidos para confirmar a decisão proferida em sede de antecipação de tutela e determinar que a parte ré abstenha-se de suspender os vencimentos de aposentadoria do autor e compeli-lo ao imediato retorno ao serviço, devendo o período de inatividade ser computado para o novo cálculo de tempo de serviço, evitando-se o seu retorno à atividade.
     2. Os requisitos para a aposentadoria devem ser preenchidos em consonância com a legislação vigente na data da pretensa inatividade. Se na época em que concedida a aposentadoria a legislação vigente (Lei Complementar nº 51/85) não acolhia a contagem do tempo de serviço da forma pretendida pelo autor (com o acréscimo de 20%), não é possível considerar implementados todos os requisitos para a aposentadoria.
     3. No entanto, concedida e implantada a aposentadoria há mais de 5 (cinco) anos, é razoável que o período de inatividade do autor seja computado para novo cálculo de tempo de serviço, para evitar o seu retorno à atividade ou redução do valor de seus proventos.
     4. Precedente: PJE: 08019763520134058000, AC/AL, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO CAVALCANTI, Primeira Turma, JULGAMENTO: 28/08/2014.
     5. Apelação e remessa oficial improvidas.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 347-350).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 10, e 71, III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 369):
    “(...) a regra que proíbe a contagem ficta é clara. O acréscimo de 20% foi uma construção que se fez pela revogação da Lei n.º 3.131/57, que previa aposentadoria voluntária aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço estritamente policial, para atender aos policiais que ingressaram na Polícia antes de sua revogação.
    Todavia, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo certo que a aposentadoria rege-se pelas regras vigentes à época de sua concessão, que no presente caso não alberga a contagem de tempo ficto por expressa norma constitucional.”
    Aduz-se, ao fim, que (eDOC 1, p. 370):
     “(...) no caso em tela não se encontram presentes essas condições para que o Poder Judiciário, atendendo ao pedido do Autor, venha a desconstituir o decisum contrastado. Tal entendimento tem por base o fato de que, verificada ilegalidade e/ou inconsistência, do ato de concessão da aposentadoria, decorrido menos de 5 (cinco) anos do ingresso do respectivo processo para análise na Corte de Contas, como é o caso dos autos, o Tribunal pode negar registro ao ato de aposentação e determinar o retorno do servidor que ainda não completou o tempo de serviço legal para se aposentar.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 1, p. 310-314):
    “5. No presente caso, definitivamente, não enxergo o direito ao cômputo do tempo de serviço do autor, como policial federal, com o acréscimo de 20%, sobre o tempo de serviço prestado na égide da Lei n. 3.313/1957, que garantia ao policial o direito de se aposentar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço, sob o argumento de que os dias trabalhados enquanto vigorava a citada Lei foram definitivamente incorporados ao seu patrimônio jurídico, já que o mesmo passou para inatividade em 17/03/2009, quando já vigorava as alterações trazidas pela LC 51/1985.
    6. Explico. O autor ingressou na Polícia Federal em 26/06/1981, ou seja, quando vigente a Lei nº 3.313/57 (até 20/12/1985). No entanto, passou para a inatividade sob a égide da LC nº 51/85, a qual exigia, para a obtenção da aposentadoria integral, que contasse com 30 anos de serviço, com um mínimo de 20 anos de atividade estritamente policial. Senão vejamos o disposto na LC 51/85:
    (...)
    Por igual não há se falar em decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999.
    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, sendo a aposentadoria ato complexo, que só se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas da União, o prazo decadencial da lei n. 9.784/99 tem início depois de sua publicação.
    (...)
    11. Não obstante os citados precedentes, constatei que em recente julgado do STF, o plenário decidiu no exame da legalidade do ato concessivo de aposentadoria, que transcorrido in albis o interregno qüinqüenal a partir da aposentadoria, é de se convocar os particulares para participarem do processo de seu interesse, a fim de desfrutarem das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como em face do princípio da segurança jurídica e dignidade da pessoa humana. Transcrevo o mencionado julgado:
    (...)
    12. N o caso, o autor se aposentou em 17/03/2009, sob a égide da Lei Complementar nº 51/85 e, pelos documentos apresentados com a inicial, sua aposentadoria foi definitivamente apreciada pelo TCU em maio de 2014, conforme se vê pela notificação do acórdão nº 165/2014 - 2ª Câmara, fl. 114, que o autor tomou ciência em 09/06/2014. Na ocasião, o ato de aposentadoria foi reputado ilegal, em razão da contagem do tempo de serviço trabalhado sob a égide da Lei nº 3.313/1957 (considerando 20%), de forma proporcional ao aumento da contagem do tempo de serviço para aposentadoria implementado pela Lei Complementar nº 51/1985, bem como em razão de ter sido averbado o período referente à fração de licença prêmio não usufruída.
    13. Conforme notado, a aposentadoria de servidor constitui ato administrativo complexo, que somente se torna perfeito e acabado após o registro pelo Tribunal de Contas da União, no exercício de controle externo, (nos termos do art. 71, CF/88), deve-se assegura. No entanto, entendo razoável assegurar ao autor a participação do processo de seu interesse, já que transcorrido in albis o prazo de cinco anos da sua aposentadoria sem que a Corte de Contas examinasse a legalidade do ato concessivo da aposentadoria, afinal trata-se de verba de natureza alimentar, onde deve o particular desfrutar da garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.” (grifos meus)
    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9.3.2012, tema 445, decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida”. 
    Em 19.2.2020, o Plenário da Corte julgou o mérito do RE-RG 636.553, fixando-se a seguinte tese:
    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”
    Sendo assim, observa-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem não diverge da compreensão deste Supremo Tribunal acerca da matéria, sobretudo no que se refere à necessidade de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em casos como o ora tratado. Nesse sentido: 
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE REGISTRO A PENSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. A inércia da Corte de Contas, por mais de cinco anos, a contar da submissão do ato concessivo da pensão ao TCU, consolidou afirmativamente a expectativa da pensionista quanto ao recebimento de verba de caráter alimentar. Esse aspecto temporal diz intimamente com: a) o princípio da segurança jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento conceitual do Estado de Direito; b) a lealdade, um dos conteúdos do princípio constitucional da moralidade administrativa (caput do art. 37). São de se reconhecer, portanto, certas situações jurídicas subjetivas ante o Poder Público, mormente quando tais situações se formalizam por ato de qualquer das instâncias administrativas desse Poder, como se dá com o ato formal de pensão. 2. A manifestação do órgão constitucional de controle externo há de se formalizar em tempo que não desborde das pautas elementares da razoabilidade. Todo o Direito Positivo é permeado por essa preocupação com o tempo enquanto figura jurídica, para que sua prolongada passagem em aberto não opere como fator de séria instabilidade inter-subjetiva ou mesmo intergrupal. A própria Constituição Federal de 1988 dá conta de institutos que têm no perfazimento de um certo lapso temporal a sua própria razão de ser. Pelo que existe uma espécie de tempo constitucional médio que resume em si, objetivamente, o desejado critério da razoabilidade. Tempo que é de cinco anos (inciso XXIX do art. 7º e arts. 183 e 191 da CF; bem como art. 19 do ADCT). 3. O prazo de cinco anos é de ser aplicado aos processos de contas que tenham por objeto o exame de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões. Transcorrido in albis o interregno qüinqüenal, é de se convocar os particulares para participarem do processo de seu interesse, a fim de desfrutar das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5º). 4. A concessão do mandado de segurança, impetrado em 15 de janeiro de 2010, “não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271 do STF). 5. Segurança parcialmente concedida para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.” (MS 28720, Rel. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 02.04.2012)
    Observa-se, ademais, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/1985 e Lei Federal 3.313/1957), o que não autoriza o acesso à via extraordinária, nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Leis 3.313/1957 e 4.878/1965. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1171817-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25.04.2019).
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS ARTS. 2º E 6º DA EC Nº 41/2003. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1156184-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com fundamento nos artigos 932, IV, “a” e “b”, do CPC e 21, § 1º, RISTF.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente